Tribunal: TJPA
Processo: 0815101-72.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815101-72.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WELLIGTHON AMARAL DA CRUZ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DE MATERIALIDADE. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando claro nos autos que os fatos imputados ao recorrido configuram, a priori, o delito do art. 129, §9º, do CP, e havendo na denúncia a clara exposição do suposto fato criminoso, com as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, deve ser recebida a inicial, para o devido prosseguimento da ação, onde as teses de acusação e defesa serão devidamente debatidas e analisadas. Incidência do Enunciado n. 709 da Súmula do STF.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, para que dê prosseguimento a ação penal. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, para que dê prosseguimento a ação penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do recorrido Welligthon Amaral da Cruz, por inépcia, a qual lhe imputava a prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal.

Em suas
Razões
, o Ministério Público alega que restaram demonstrados nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a sustentar a inicial acusatória, sendo certo que o juízo de mérito da acusação deverá ser feito após a devida instrução, pedindo seu provimento a fim de que a denúncia seja recebida e o processo siga seu curso normal (ID 16845361).

A defesa, em suas
contrarrazões
, pugnou pelo
não provimento
do recurso (ID 16845374).

Ao exercer a faculdade do juízo de
retratação
, o magistrado a quo manteve sua decisão (ID 16845376).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do presente recurso (ID 17057785).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta dos autos, em síntese, que, no dia 06/10/2022, o recorrido foi denunciado pelo Órgão Ministerial, pelo fato de que, em 21/08/2022, por volta das 02:00 horas, em uma festa, ter tentado praticar o delito de feminicídio triplamente qualificado contra ALESSANDRA ALVES DO AMARAL e MARIA DE NAZARÉ NOGUEIRA DO AMARAL, respectivamente, sua mulher e sua mãe, bem como, tentou matar as vítimas ROBSON FERREIRA CANTÃO e LUIZ ANDRÉ DUARTE GARCIA, com golpes de faca, razão pela qual incorreu nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II, III, IV. VI, § 2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CP e art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do CP.

Contudo, em 09/01/2023, o Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, em decisão de Id 16845338, rejeitou a denúncia, em relação aos crimes de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do CP, contra as vítimas ROBSON FERREIRA CANTÃO e LUIZ ANDRÉ DUARTE GARCIA, por ser absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, bem como, determinou emenda à inicial quanto aos crimes cometidos contra as vítimas ALESSANDRA ALVES DO AMARAL e MARIA DE NAZARÉ NOGUEIRA DO AMARAL.

Em 10/01/2023, o Representante do Ministério Público apresentou aditamento à Denúncia contra o ora recorrido oferecendo denúncia pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, em relação às vítimas ALESSANDRA ALVES DO AMARAL e MARIA DE NAZARÉ NOGUEIRA DO AMARAL, pelos fatos ocorridos em 21/08/2022, por volta das 02h00.

Assim, em 11/04/2023, o Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, em decisão de Id 16845355, rejeitou a denúncia, por entender que a peça inaugural não preenche os requisitos previstos no art. 41, do CPP.

São os fatos e dados relevantes do processo.

O Ministério Público pede o provimento do recurso a fim de que a denúncia seja recebida e o processo siga seu curso normal, alegando, para tanto, que restaram demonstrados nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a sustentar a inicial acusatória.

Sem a necessidade de maiores delongas, após análise dos autos, entendo que, ao contrário do que afirma a decisão combatida, a inicial descreve satisfatoriamente o delito imputado ao recorrido, narrando a tipicidade penal imputada, preenchendo os requisitos do art. 41, do CPP, não se podendo falar em sua inépcia.

Com efeito, ao aditar a denúncia (ID 16845343) o Promotor de Justiça narrou que:

“(...) dia 21/08/2022 ás 2:00 horas, em uma festa, as vítimas ALESSANDRA ALVES DO AMARAL E MARIA DE NAZARÉ NOGUEIRA DE AMARAL, sendo esposa e mãe do acusado respectivamente, foram agredidas por WELLINGTON AMARAL DA CRUZ. Na ocasião do fato ambos estavam juntos em uma festa no Club São Joaquim na Marambaia, já tendo ingerido álcool o acusado e sua genitora começaram a discutir, e a discussão passou a evoluir para uma agressão as duas vítimas.

Vendo a situação, os seguranças do local ROBSON FERREIRA CATÃO e LUIZ ANDRE DUARTE tentaram intervir e um deles estava levando-os para fora do local quando o acusado puxou uma faca, e a partir disto começou a deferir facadas nos dois seguranças e apresentar perigo a outros presentes, segundo outra testemunha a esposa do acusado teria contado que nesse momento tentou tirar a arma branca de suas mãos e levou um corte em sua mão. Posterior as agressões o acusado tentou se evadir do local, porém foi baleado por um terceiro elemento não identificado e na ocasião sua esposa também foi baleada, após isso a polícia foi acionada e ficou a par de toda a situação. (...)”

Como se vê, o
parquet
narra que as vítimas, mãe e esposa do recorrido, sofreram agressões por parte dele, o que foi testemunhado pelos seguranças do local.

Foram indicados o rol de testemunhas e as diligências complementares a serem requeridas à Polícia civil.

Ora, como se vê, a peça acusatória permite ao recorrido o pleno exercício do direito de defesa, não havendo fundamento jurídico na tese de que ela não trouxe os elementos necessários à configuração do crime que lhe imputa.

Em que pese as agressões e eventuais lesões sofridas pelas vítimas mereçam melhores esclarecimentos, isso deverá ser feito no curso da instrução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II -
In casu, a denúncia de fls. 116-117, bem descreveu a data e o local dos fatos, assim como a qualificação do agravante, de forma a imputá-lo suposto fato certo ("art. 129, § 9° do Código Penal, por violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do disposto no art. 7° da Lei n° 11.340/06"), mediante a descrição, ainda que sucinta, do modus operandi "mediante empurrões e puxões em sua orelha e em seus braços, causando-lhe as lesões descritas no AECD de fl. 15."

III - No caso concreto, há indícios necessários para a persecução penal, uma vez que o d. Ministério Público estadual, na narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento prematuro da ação penal.

IV - Assente nesta eg. Corte que "o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie" (HC 359.990/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/9/2016).

V - Dada a natureza interlocutória da decisão de recebimento da denúncia, não cabe adiantar o mérito da ação penal. No caso, embora sucinta, a decisão se mostrou adequada à fase processual em comento.

VI - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STJ, Quinta Turma, AgRg no RHC 146081 / RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 30/08/2021)

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento, para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, para que dê prosseguimento a ação penal.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/07/2024